Tribunal: TJSP
Processo: 2098638-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO TRABALAHISTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.